Tribunal: TCU
Processo: 025.610/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.610/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Lucas Vieira (XXX.266.746-XX); Helisson Guilherme do Espirito Santo (XXX.744.066-XX); Joao Paulo dos Santos Silva (XXX.933.336-XX); Levi Rodrigues da Silva Junior (XXX.928.276-XX); Lucas Marcos Duarte da Silva (XXX.452.456-XX); Micael Wesley dos Reis (XXX.417.776-XX); Vitor Hugo Lima Araujo (XXX.255.666-XX); Washington Jean da Silva (XXX.229.516-XX); Winston Piva de Oliveira Barbosa (XXX.264.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.